Tribunal: CARF
Processo: 16682.720737/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720737/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTOS FISCAIS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS EM CONTRÁRIO. GLOSA.
CANCELAMENTO
Comprovada, por meio de documentos fiscais as despesas de prestação de
serviços glosadas pela autoridade fiscal, e não havendo elementos que
contestem a credibilidade das informações registradas nos referidos
documentos, cabe o cancelamento das glosas em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para (i) reduzir a glosa de despesas não-comprovadas
no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 2.443.030,00 (sendo R$ 1.443.030,00 em
novembro e R$ 1.000.000,00 em dezembro); (ii) reduzir as exigências formuladas a título de
multas isoladas pelo recolhimento a menor de estimativas de IRPJ/CSLL, nos meses de
novembro e dezembro de 2010, em decorrência do provimento anterior, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de retorno de processo, após o julgamento de Recurso Especial interposto
pela pessoa jurídica Recorrente acima identificada, para decisão complementar acerca do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720737/2014-64
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720737/2014-64

Recurso Voluntário por ela apresentado em relação ao Acórdão no 01-32.911, de 30 de maio de
2016, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA julgou improcedente a Impugnação juntada aos autos.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 690/723) lavrados para a
constituição de créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação a períodos de apuração contidos
nos anos-calendários de 2009 e 2010.
Conforme informações contidas nos referidos documentos, bem como no Termo
de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 654/687 e planilhas anexa, foram constatadas as infrações
abaixo discriminadas:
(1) “Infração 01: Da Falta de Adição dos Ágios Amortizados nas aquisições
de investimentos avaliados pelo patrimônio líquido – CSLL”;
(2) “Infração 02: Da Falta de Adição de Custo / Despesa Indedutível – CSLL”
(3) “Infração 03: Da Glosa de Despesas Não Comprovadas – IRPJ e CSLL”;
(4) “Infração 04: Da Falta de Adição das Provisões Não Dedutíveis – IRPJ e
CSLL”.
Além da constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ/CSLL, com acréscimo
de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), houve a exigência da multa isolada pela
ausência de recolhimento das estimativas dos referido tributos relacionadas às diferenças
decorrentes das constatações apuradas no procedimento fiscal.
Ao que interessa ao presente julgamento, cabe detalhar a infração 03 acima
apontada. Segundo a autoridade fiscal, mesmo após diversas intimações e dilações de prazo,
foram apresentados poucos documentos relativos aos lançamentos efetuados na conta contábil
“71010006 – Outras Despesas Não Operacionais”, de modo que houve a glosa das referidas
despesas, que totalizaram R$ 13.645.457,38, no ano-calendário de 2009, e R$ 2.734.114,08, no
ano-calendário de 2010.
Após a ciência, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 749/783, por meio da
qual sustenta, sinteticamente, o seguinte, quanto à infração em tela:
(i)
Todas as glosas de despesas decorreriam de equívocos contábeis;
(ii)
Os lançamentos efetuados na conta contábil no 71010006 seriam
transitórios;
(iii)
Todas os dispêndios glosados seriam despesas não-operacionais e
“perfeitamente dedutíveis”;
(iv)
Maiores elementos seriam apresentados “nos próximos dias”;
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720737/2014-64

(v)
O equívoco cometido não seria “suficiente para fazer surgir a obrigação
tributária e não constitui ocorrência de fato geradora (sic) da obrigação
tributária”;
(vi)
O exame dos lançamentos contábeis relativos a parte das despesas
glosadas evidenciaria que não haveria nenhuma matéria tributável na
“reclassificação contábil”;
(vii)
Não haveria prova nos autos de que as referidas despesas teriam sido
apropriadas na determinação do resultado tributável;
(viii) A autoridade lançadora disporia de meios para, a despeito da ausência de
esclarecimentos, aprofundar as investigações e identificar o destino dos
recursos utilizados no pagamento das referidas despesas;
(ix)
Parte dos lançamentos estaria relacionada a encerramento de lojas e filiais
e baixa de investimentos.
Na decisão de primeira instância (fls. 827/845), o lançamento de ofício foi
mantido em sua integralidade. Em relação à glosa de despesas não comprovadas, registrou-se,
inicialmente, que teria perdido o objeto o pedido da autuada para a juntada posterior de provas,
ante a ausência de apresentação, até aquela data, de qualquer documentação adicional. A par
disso, apontou-se que, à luz do art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), seria do
contribuinte o ônus de “comprovar a veracidade dos seus registro contábeis, quando requisitado
pela autoridade fiscal”. Na ausência de provas dos fatos registrados, caberia a glosa dos valores
que trouxeram proveito ao sujeito passivo com a exigência dos créditos tributários
correspondentes.
Quanto à análise das “partidas dobradas” dos lançamentos questionados, diante da
ausência de apresentação de provas da alegada “reclassificação”, ter-se-ia apenas a indicação,
“sem qualquer prova de sua materialidade e de seu efeito neutro no resultado”. Igualmente,
careceria de provas a alegação de baixa de “despesas pré-operacionais, decorrente do fechamento
de filiais”. Finalmente, nenhuma prova das demais despesas glosadas foi apresentada, de maneira
que foi mantida na íntegra a glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
Cientificada do Acórdão, a pessoa jurídica autuada interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 857/896, no qual, em relação à glosa de despesas não comprovadas, reitera as alegações
apresentadas na Impugnação e afirma apresentar a documentação comprobatória de despesas
com serviços advocatícios e com baixa de estabelecimentos.
Esta Turma Julgadora, por meio do Acórdão no 1302-002.626, de 13 de março de
2018, decidiu negar provimento ao Recurso Voluntário (fls. 930/958). Destaque-se que, na
referida decisão, não foram admitidos os documentos comprobatórios juntados, para a
comprovação de serviços advocatícios, apenas, com o Recurso Voluntário, por força da
preclusão.
A Recorrente opôs Embargos de Declaração (fls. 968/979), suscitando omissões e
contradições na decisão proferida. Os Embargos foram parcialmente admitidos por meio da
decisão de fls. 990/997, de modo que esta Turma Julgadora proferiu o Acórdão no 1302-002.936,
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720737/2014-64

de 25 de julho de 2018, por meio do qual os embargos foram conhecidos e acolhidos, sem efeitos
infringentes (fls. 998/1.007).
Houve, então, a interposição de Recurso Especial por parte do sujeito passivo (fls.
1.018/1.068), no qual suscitou divergências em relação a quatro matérias: “IV.I. Da
Amortização do Ágio na CSLL”, “IV.II. Da Violação do Princípio da Verdade Material”,
“IV.III. DA Glosa Da Dedutibilidade de Multas na Base de Cálculo da CSLL” e “IV.IV. Da
Multa Isolada sobre Estimativas”.
No Despacho de Admissibilidade de fl. 1.207/1.243, foi dado seguimento ao
Recurso, apenas, em relação à primeira das referidas matérias.
Foi interposto Agravo (fls. 1.251/1.268), em decorrência do qual foi dado
seguimento, também, ao Recurso Especial em relação à matéria "princípio da verdade material
- admissibilidade de provas introduzidas apenas a partir do Recurso Voluntário", conforme
Despacho de fls. 1.277/1.291.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) proferiu, então, o
Acórdão no 9101-005.865, de 10 de novembro de 2021, no qual (i) conheceu parcialmente do
Recurso Especial, limitando “a primeira matéria, referente à alegação de não apreciação dos
documentos, à documentação de fls. 897-906”; (ii) determinou o “retorno dos autos ao colegiado a
quo para exame dos documentos anexados ao Recurso Voluntário, nos limites do conhecimento”;
(iii) deu provimento ao Recurso Especial, quanto à dedutibilidade da amortização do ágio na
apuração da CSLL (fls. 1.356/1.399).
Considerando que o relator original não mais integra este Colegiado, os autos
foram redistribuídos, por sorteio, ao Conselheiro Cleucio Santos Nunes, em face da extinção de
cujo mandato, houve nova redistribuição, por sorteio, ao Conselheiro Marcelo Cuba Netto.
Finalmente, ante o pedido de dispensa do mandato deste último, o processo foi redistribuído,
mais uma vez, por sorteio, a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
A admissibilidade do Recurso Voluntário já foi atestada quando do primeiro
julgamento realizado por este Colegiado e dele não encontro razões para dissentir.
1 DA MATÉRIA DEVOLVIDA PARA APRECIAÇÃO
Quanto ao escopo da presente análise, conforme já apontado no Relatório acima,
trata-se, apenas, de examinar a (im)procedência da glosa de despesas não-comprovadas (Infração
03 do Termo de Verificação Fiscal), a partir dos documentos de fls. 897/906, juntados apenas
com o Recurso Voluntário.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720737/2014-64

A infração em questão é descrita no Termo de Verificação Fiscal (TVF) nas
seguintes palavras:
[...]
Desta forma, não tendo sido comprovado documentalmente pelo contribuinte os
lançamentos efetuados na conta contábil “71010006 – Outras Despesas Não
Operacionais”, pela apresentação de documentos hábeis e idôneos, não resta outra
alternativa à fiscalização senão efetuar a glosa dessas despesas, de acordo com a
legislação de regência, anteriormente descrita no tópico V.2 deste termo, conforme
relação a seguir:

No Recurso Voluntário, aludindo aos documentos em questão, a Recorrente se
insurge quanto a três despesas glosadas em relação ao ano-calendário de 2010, conforme
transcrição abaixo:
Quanto à questão da ausência de “materialidade” sustenta pelos julgadores de primeira
instância, a Recorrente traz aos autos, a título explicativo, a comprovação das despesas
– que seguem anexadas – incorridas com serviços advocatícios, no valor total de R$
2.443.030,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil e trinta reais):
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720737/2014-64

Resta, portanto, em obediência à decisão proferida pela 1a Turma da CSRF,
examinar o conteúdo dos referidos documentos, para decidir se, efetivamente, comprovam as
despesas acima destacadas.
Pois bem, os documentos de fls. 897/899 e 902/904 se referem, apenas, a
documentos internos da Recorrente, com detalhamento de contas afetadas em lançamentos
contábeis. Do cotejo dos referidos documentos com os Demonstrativos de fls. 32/39, observa-se
que os valores, a princípio, são lançados a débito de contas de despesas operacionais e,
posteriormente, transferidos para contas de despesas não operacionais.
De outra parte, às fls. 900 e 905, são observadas Notas de Honorários referentes a
supostos serviços prestados à Recorrente pela pessoa jurídica Emsenhuber e Advogados
Associados.
No mesmo sentido, às fls. 901 e 906 , constam Notas Fiscais de Serviços relativas
a serviços supostamente prestados pela Athron Consultoria Empresarial Ltda.
Em relação às despesas com prestação de serviço, tenho por certo que a efetiva
comprovação da sua existência não se faz meramente com a apresentação de recibos/notas
fiscais, sendo necessária a apresentação de outros elementos que comprovem a efetividade dos
serviços a que aludem os documentos apresentados (tais como atas de reuniões, mensagens
trocadas, relatórios, o produto do serviço contratado, etc).
Não obstante, conforme se observa dos Termos de Intimação Fiscal de fls.
307/313, 317/322, 323/328 e 332/337, foi exigida a apresentação, meramente, de documentos
fiscais (“notas fiscais, recibos, demonstrativos ou comprovantes fiscais”). Assim, não faz
sentido, a esta altura do trâmite processual, exigir-se a apresentação de documentos adicionais
que comprovem a efetividade dos serviços relacionados nos documentos apresentados pela
Recorrente.
Isto postos, deve-se entender como comprovadas as despesas relacionadas aos
elementos de prova apresentados com o Recurso Voluntário, de modo a excluir da glosa
referente ao ano-calendário de 2010 o montante de R$ 2.443.030,00 (sendo R$ 1.443.030,00 em
novembro e R$ 1.000.000,00 em dezembro).
2 DOS EFEITOS QUANTO ÀS MULTAS ISOLADAS
O provimento parcial do Recurso Voluntário, conforme abordado no tópico
acima, produz reflexos em relação às exigências formuladas a título de multas isoladas pelo
recolhimento a menor de estimativas de IRPJ/CSLL, nos meses de novembro e dezembro de
2010.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.466 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720737/2014-64

Cabe, portanto, o ajuste nos Anexos 1 e 2 ao TVF (fls. 688/689), o qual deve
considerar, ainda, o provimento dado no julgamento do Recurso Especial em relação à
dedutibilidade da amortização do ágio (Infração no 01 do TVF), na base de cálculo da CSLL.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para (i) reduzir a glosa de despesas não-comprovadas no ano-calendário de 2010, no
montante de R$ 2.443.030,00 (sendo R$ 1.443.030,00 em novembro e R$ 1.000.000,00 em
dezembro); (ii) reduzir as exigências formuladas a título de multas isoladas pelo recolhimento a
menor de estimativas de IRPJ/CSLL, nos meses de novembro e dezembro de 2010, em
decorrência do provimento anterior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1419
DF CARF MF
Original